Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707251-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: União Administradora de Bens Ltda Embargados: Amanda Ellen Miranda Alves de Sousa Alan Alves de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária União Administradora de Bens Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 76456722). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator